Tribunal: TJDFT
Processo: 0761346-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. ATRASO SUBSTANCIAL DA CHEGADA AO DESTINO. CHEGADA EM AEROPORTO DIVERSO DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, à título de danos morais.
2. Na origem, a autora relatou que adquiriu passagem aérea para voo com partida prevista para o dia 19/11/2019, com embarque em Brasília às 15h00min. e desembarque em Guarulhos às 16h45min. Afirmou que na fila do embarque foi informada do cancelamento do voo. Aduziu que foi realocada em outro voo com escala no Rio de Janeiro. Asseverou que, ao chegar no Rio de Janeiro, foi informada do encerramento do embarque do voo para São Paulo, razão pela qual foi realocada em outro voo que chegou a Congonhas às 20h45. Alegou que em razão dos fatos perdeu compromisso previamente agendado para ocorrer em São Paulo.
3. Nas razões do recurso, a ré sustenta ausência de responsabilidade, pois o cancelamento do voo ocorreu em virtude de readequação da malha aérea. Afirma que o atraso/cancelamento de voo em razão de problema no espaço aéreo não configura falha na prestação de serviço. Aduz que o atraso/cancelamento do voo constituiu mero “inconveniente” e que não restou comprovado nos autos que a autora passou por situações humilhantes a causar-lhe danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado na sentença.
4. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
5. A responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
6. A ré, na qualidade de fornecedora de serviços, que descumpre contrato, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
7. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
8. Possíveis cancelamentos/alterações de voo são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar a consumidora pelos danos dela decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
9. Na hipótese, restou incontroverso nos autos que: (i) o cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido pela consumidora, não tendo a ré logrado comprovar a alegada readequação da malha aérea (art. 333, II, CPC); (ii) a ré realocou a autora em voo com conexão no Rio de Janeiro; (iii) a conexão foi perdida em razão do encerramento do embarque, razão pela qual, a autora foi novamente realocada em outro voo; (iv) em razão dos fatos a autora, além de chegar em aeroporto diverso do ajustado, chegou ao destino quatro horas após o horário originalmente contratado; (v) em razão dos fatos narrados a autora perdeu compromisso previamente agendado; e (vi) a ré não ofertou reacomodação em voo, com horário equivalente, mesmo que em outra cia aérea, mas que atendesse as necessidades da consumidora.
10. A remarcação em razão de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pela autora, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se na violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.
11. Ademais, não consta nos autos que a ré tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados à autora. Com efeito, ao ser cancelado o voo, deveria a ré providenciar outro análogo ao contratado, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para a consumidora o ônus da alteração/cancelamento.
12. Importante registrar que a autora quando da aquisição da passagem, optou pelo horário que possibilitaria o seu comparecimento ao compromisso marcado para a mesma data da sua chegada a São Paulo.
13. A ré não foi capaz de assegurar à consumidora a satisfação por ela esperada ao longo da viagem, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida.
14. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré indenizar a autora pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
15. Destarte, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à autora que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
16. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, as peculiaridades da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
17. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
18. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
19. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
20. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
21. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação ao pagamento de e honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.